Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701142-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HERMES BENEDETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA EM OUTRA COMARCA. DESISTÊNCIA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM BRASÍLIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. IMPOSSIBILILDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM DEFINIDA EM AGRAVO ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação provisória por arbitramento que determinou a remessa do feito ao Juízo Prevento da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 1.1. No recurso, o agravante defende que houve ofensa à coisa julgada, pois a decisão desrespeitou julgado anterior pelo qual este Tribunal de Justiça declarou competente o juízo de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. 2. Na origem, o agravante pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Na referida demanda coletiva, restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2.2. A liquidação foi proposta inicialmente na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o autor manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito. 3. O credor ajuizou nova ação entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte, devendo ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC. 3.2. Porém, no caso dos autos há uma peculiaridade que deve ser considerada, a saber, a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito já restou definida em acórdão proferido no AI 0719109-21.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 27/09/2022. 4. Considerando o que já foi decidido no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, conclui-se que, em respeito à coisa julgada, o processo deve ser mantido na 25a Vara Cível de Brasília. 5. Em sentido similar: “Afigura-se inadmissível nova análise acerca da competência para o julgamento da lide originária, porquanto não se mostra possível a reapreciação de questão já decidida, sob pena de violação à coisa julgada formal e ao princípio da segurança jurídica.” (07307544320228070000, Relator: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 29/11/2022). 6. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a litispendência com o processo 1002523-49.2020.8.11.0045, que tramita no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o qual possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Afirma que a escolha aleatória de foro prejudica o princípio do Juiz Natural além de provocar possível enriquecimento sem causa ao adverso; c) artigo 485, inciso V, e §3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista a prevenção do juízo acima mencionado, a fim de evitar decisões conflitantes e bis in idem. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 12/7/2023 (ID 48812544). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 13/7/2023 e o termo final ocorreu em 2/8/2023. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 7/8/2023 (ID 49803753), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Já decidiu o STJ que “É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015” (AgInt no AREsp n. 2.177.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso especial em relação à suposta ofensa ao artigo 286, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que "A liquidação foi proposta inicialmente na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o autor manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito (ID138903719). O credor ajuizou nova ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a circunscrição judiciária de Brasília. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte, devendo ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC. Porém, no caso dos autos há uma peculiaridade que deve ser considerada, a saber, a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito já restou definida em acórdão proferido no AI 0719109-21.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 27/09/2022 (...) Nesse contexto, considerando o que já foi decidido no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, conclui-se que, em respeito à coisa julgada, o processo deve ser mantido na 25a Vara Cível de Brasília” (ID 46242552). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo com base na indicada afronta ao artigo 485, inciso V, e §3o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025